Tribunal: TJSP
Processo: 1516145-23.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo que visa a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Reconhecimento frágil e que não respeitou os ditames preceituados pelo artigo 226 do CPP. Pleitos subsidiários: a) manutenção da figura tentada em relação ao crime cometido no dia 03 de julho de 2021, com a redução da pena em seu patamar máximo; b) fixação do

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo que visa a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória. Reconhecimento frágil e que não respeitou os ditames preceituados pelo artigo 226 do CPP. Pleitos subsidiários: a) manutenção da figura tentada em relação ao crime cometido no dia 03 de julho de 2021, com a redução da pena em seu patamar máximo; b) fixação do regime prisional semiaberto.

1. Do roubo praticado contra a vítima Gabriel Augusto no dia 16 de junho de 2021 - 1.1 Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 1.2 Procedimento probatório previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal que não foi integralmente observado em sede preliminar. Existência de peculiaridades do caso que permitem sua distinção em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Res furtiva encontrada na posse do réu. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima em juízo que obedeceu os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal. Reconhecimentos precedidos de descrição detalhada do agente, indicando a evocação espontânea da memória da vítima. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Da tentativa de roubo praticado contra a vítima Reinaldo no dia 03 de julho de 2021 - Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
3. Dosimetria que merece reparos. 3.1 - Do roubo praticado contra a vítima Gabriel Augusto no dia 16 de junho de 2021 - Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Crime cometido em concurso de agentes - aumento em 1/3. 3.2 - Da tentativa de roubo praticado contra a vítima Reinaldo no dia 03 de julho de 2021 - Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Crime cometido em concurso de agentes - aumento em 1/3. Crime que não passou da esfera da tentativa. Réu que percorreu razoável parte do iter criminis – redução da pena em 1/2. 3.3 – Da continuidade delitiva – Aplicação da pena mais grave com exasperação de 1/6.
4. Fixação do regime prisional semiaberto. Quantum da pena aplicada que, somada à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à primariedade do réu, permite a fixação do regime prisional intermediário.
5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não cabimento. Crime cometido mediante grave ameaça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.